Tribunal: TJPA
Processo: 0800981-36.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800981-36.2024.8.14.0051

APELANTE: VANIA CELIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO ASSINADO PELA DEVEDORA. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pela devedora e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados. Demonstrada a contratação entre as partes, e informações dos serviços ajustados, e utilização do montante disponibilizado.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VANIA CELIA DO NASCIMENTO, em face de sentença proferida pelo juízo de Santarém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800981-36.2024.814.0051), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Pelo Exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Sem custas, em face dos benefícios da gratuidade de justiça.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais advocatícios da parte ré, no valor de 15% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade (art. 98, §3.º, do CPC).”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação, bem como afirma não ter utilizado o cartão de RMC disponibilizado. Por fim, defende falha no dever de informação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de setembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Bancária apelada devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato de cartão de crédito com margem consignável devidamente firmado entre as partes
(ID 26962372), devidamente assinado pela parte devedora, bem como apresentação dos documentos pessoais. Consta ainda faturas comprovando a realização de saques e efetiva utilização do cartão disponibilizado (ID nº 26962373), e apresentação de TED atestando a disponibilizando do montante contratado na conta que o demandante recebe seu benefício previdenciário (ID nº 26962377).

Ressalto que a impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pelo apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025